Tribunal: TJES
Processo: 5027806-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027806-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS DE JESUS GAIBA
RECORRIDO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027806-10.2022.8.08.0048

RECORRENTE: VINICIUS DE JESUS GAIBA

RECORRIDO: REAL GRANDEZA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENÇA: O SR. JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE DE OLIVEIRA BORGO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil
c/c
artigo 8º da Lei 9099/95
, reconhecida a ausência de capacidade processual do requerente.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar capacidade civil do incapaz, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença impugnada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor, portador de síndrome de down,
é filho do Sr. Reinaldo Gaiba, o qual era ex-empregado aposentado de FURNAS e que este era beneficiário do plano de saúde PLAMES SALUTEM REGIONAL, ofertado pela ré e que o demandante também era beneficiário do plano de saúde mencionado na condição de “filho inválido”, contudo, devido ao falecimento do genitor do autor em 23/04/2021, a ré teria solicitado ao requerente envio de documentos e requerimentos manifestando interesse na manutenção do plano,
contudo a ré não teria o incluído
no plano de saúde, pelo que ingressa em juízo através desta lide.

Isto posto, o exmo. Juiz sentenciante extinguiu o feito sem resolução de mérito
aplicada a disposição do
artigo 8 da Lei que rege os Juizados Especiais,
que veda a postulação por pessoa civilmente incapaz.

Art. 8º
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz,
o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Diante desse cenário, insta consignar que com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
alterou-se as disposições dos artigos 3º e 4º do Código Civil, porquanto a pessoa portadora de deficiência passou a ser considerada, em regra, civilmente capaz.

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

(...)

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os
menores de 16 (dezesseis) anos.
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 4ºSão incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III -
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Nesse cenário, ressalta-se que a condição de pessoa com deficiência,
per si,
não a torna incapaz, contudo, a depender da ausência de autonomia da pessoa, será considerada relativamente incapaz, porquanto se tratar de causa permanente que o impede de exprimir sua vontade.

Em análise dos autos, especificamente ao laudo médico juntado à prefacial, consignou-se o autor é “
dependente total da companhia da mãe ou outra pessoa
”, o que indica, sem margem de dúvidas, a necessidade de assistência para os atos da vida civil, dada a relação de dependência do autor para com seus pais, não possui, portanto, capacidade de exprimir sua vontade livre e consciente.

Não distante, em reparo ao artigo oitavo da Lei 9.099/1998, instou preconizado a impossibilidade de ser parte o incapaz por força dos princípios da celeridade processual e da simplicidade, sumariamente importantes para julgamento de demandas judiciais que contenham me
n
or complexidade.

Destarte
,
em análise do artigo utilizado para extinguir o feito pelo juízo primevo, imperioso expor que este tem sentido
lato sensu,
isto é, em sentido amplo, com isso, ao se referir ao incapaz, se engloba como ilegítimo as duas espécies preconizadas pelo art. 3 e 4 do Código Civil, portanto,
diante da análise fático-probatória dos autos e incontroverso que o autor não consegue exprimir sua vontade,
comunga-se com a extinção do feito sem resolução de mérito nos moldes do artigo 8 da Lei 9.099
. Veja-se jurisprudência que coaduna deste entendimento:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INTENTADA PELO REPRESENTANTE DE INCAPAZ. CURATELADO. ILEGITIMIDADE ATIVA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART- 8º DA LEI Nº 9.099/95.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
O art. 8º da
Lei nº 9.099/95
, que em seu caput dispõe sobre a capacidade processual na justiça especializada, traz disposições claras referentes as partes que não podem litigar no âmbito do Juizado Especial Cível, in verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. (grifo nosso).
O principal motivo da exclusão de tais pessoas jurídicas e físicas de figurarem como parte no âmbito dos juizados especiais deve-se em razão princípio da celeridade processual e da simplicidade, que são princípios essenciais trazidos pelo legislador para o julgamento das causas de menor complexidade.

Quanto aos incapazes, o termo é utilizado lato sensu, sendo ilegítimos, portanto, tanto os absolutamente incapazes, quanto os relativamente incapazes. No caso dos autos, portanto, resta patente a ilegitimidade ativa da parte autora, atualmente sob curatela, bem como a impossibilidade do processamento de causa ajuizada por seu representante
. Logo, deve, na forma do art. 64, § 1º, do CPC/2015, de ofício, ser reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito.
Ante o exposto, conheço o recurso e decido pela CASSAÇÃO da sentença de piso ante a incompetência deste Juízo para o fim de determinar a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art, 51, IV, da
Lei nº 9.099/95
. Sem custas e honorários, ante a exegese a contrário sensu do art. 55 da
Lei nº 9.099/95
. (JECAM; RInomCv 0753056-18.2020.8.04.0001; Manaus; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Luís Márcio Nascimento Albuquerque; Julg. 31/01/2022; DJAM 31/01/2022)

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA-SE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente

em custas e honorários que se fixam equitativamente em R$
500,00 (quinhentos reais),
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)